Tribunal: TCU
Processo: 032.679/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11989/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.679/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Sanzio Soares (XXX.013.486-XX); Diego Nunes da Silva (XXX.347.136-XX); Diego Riccaldone (XXX.680.826-XX); Grazielle Silva de Oliveira (XXX.161.136-XX); Leandro Samos de Oliveira (XXX.374.756-XX); Oziel Siqueira Gomes (XXX.304.386-XX); Paulo Henrique Marques da Silva (XXX.200.826-XX); Pedro Henrique Ferreira Alves (XXX.035.626-XX); Tiago Henrique Dias (XXX.766.876-XX); Tiago Lamounier Reis Fernandes (XXX.672.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.